Tribunal: STF
Processo: RE 594979
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA DO MEC 474/87. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, os ‘quintos’ ou ‘décimos’, incorporados durante a vigência da Lei 7.596/87, pelo exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/87 do MEC, constituem direito adquirido, não alcançados pela redução perpetrada por meio da Lei 8.168/91. Precedentes. 




II - Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, a teor da Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.